Tribunal: TJPA
Processo: 0819393-71.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819393-71.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RENAN MOTA PARAFITA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0819393-71.2024.8.14.0000
AGRAVANTE: RENAN MOTA PARAFITA
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SALARIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Renan Mota Parafita contra decisão interlocutória da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco do Estado do Pará S.A. (Banpará). O agravante sustenta que foi vítima de fraude que resultou na contratação não autorizada de empréstimo consignado no valor de R$ 80.000,00 e na disponibilização de crédito de R$ 51.679,49 via Banpará Card. Requereu a suspensão dos descontos em folha, a vedação de negativação de seu nome e o estorno do valor bloqueado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência; (ii) avaliar a existência de indícios suficientes de fraude que justifiquem a medida liminar; (iii) determinar a responsabilidade da instituição financeira pela suposta contratação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

Os elementos constantes nos autos — como a contestação administrativa da transação eletrônica, o bloqueio parcial de valores pelo banco e a narrativa circunstanciada dos fatos — indicam, ainda que em juízo perfunctório, a ausência de consentimento do consumidor, preenchendo os requisitos legais da medida.

O perigo de dano resta configurado pela incidência dos descontos sobre verba de natureza alimentar (salário), comprometendo a subsistência do agravante.

A jurisprudência do STJ (Súmula 479) e do próprio TJPA reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes decorrentes de falhas na prestação do serviço, imputando-lhes o ônus de demonstrar a regularidade das contratações impugnadas.

A medida de suspensão dos descontos e o estorno dos valores não causam prejuízo irreversível ao banco, pois sua reversão é plenamente possível caso se comprove a regularidade da contratação ao final da ação.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno anteriormente interposto pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes indícios suficientes de fraude em contratação bancária e o risco de comprometimento da subsistência do consumidor, especialmente diante de descontos incidentes sobre verba alimentar.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes decorrentes de falhas em seus sistemas de segurança, cabendo-lhe demonstrar a regularidade das contratações impugnadas.

A suspensão de descontos em folha e a vedação de negativação são medidas reversíveis que visam à preservação do mínimo existencial do consumidor até decisão final do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJPA, AI nº 0808015-21.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.01.2025; TJPA, AI nº 0808360-55.2022.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 12.12.2023; TJPA, AI nº 0809046-13.2023.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 09.12.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 04/08/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por RENAN MOTA PARAFITA, contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos da Ação Ordinária nº 0889229-04.2024.8.14.0301, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Na ação de origem, o autor, ora agravante, ajuizou demanda anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência em face do Banco do Estado do Pará (Banpará), alegando que fora vítima de fraude que resultou na contratação não autorizada de empréstimo consignado no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), com parcelas mensais de R$1.379,54 (mil trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), além da disponibilização de crédito via Banpará Card no montante de R$51.679,49 (cinquenta e um mil, seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos), totalizando um rombo financeiro de R$131.679,47 (cento e trinta e um mil, seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos).

O autor informou que os valores foram transferidos para terceiros, e que, após tomar ciência da situação, procedeu ao bloqueio de R$51.679,49 e preencheu o Formulário de Contestação de Transação Eletrônica junto ao banco. Requereu liminarmente a suspensão imediata dos descontos em sua folha salarial, a não inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o estorno do valor bloqueado e a devolução da primeira parcela já descontada.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

"Analisando os autos, verifica-se em juízo de cognição não exauriente, que não constam nos autos documentos comprobatórios robustos que sustentem, neste momento processual, a afirmação da parte requerente de que não efetuou a contratação do empréstimo consignado e que foi vítima de fraude, estando ausente o requisito da probabilidade do direito alegado. A matéria, portanto, necessita ser esclarecida mediante o contraditório, com a oitiva da parte ré. Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 300 do CPC, tenho por INDEFERIR a tutela de urgência pleiteada."

Inconformado com a decisão, o agravante interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, sustenta a existência de elementos suficientes para a concessão da tutela, alegando que os descontos mensais em sua folha de pagamento comprometem sua subsistência, por se tratarem de verba de natureza alimentar. Aduz que jamais contratou tais serviços bancários, e que todas as medidas administrativas para bloqueio das operações foram adotadas, sem retorno do banco. Destaca a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e argumenta com base em precedentes do TJPA e do STJ sobre a responsabilidade por fraudes decorrentes de falhas de segurança bancária.

Requer a suspensão dos descontos mensais, o não lançamento de seu nome nos cadastros de inadimplência e o estorno do valor bloqueado para a própria instituição.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo ao agravo, considerando ausente, neste momento processual, elementos suficientes que comprovassem, com a clareza necessária, a alegação de fraude, ressaltando, no entanto, que a inversão do ônus da prova, já deferida, favorece a ampla instrução da lide.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo constante nos autos.

Contra a decisão liminar, RENAN MOTA PARAFITA interpôs agravo interno (ID n° 24671057).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso, destacando que os documentos juntados evidenciam indícios suficientes de fraude para justificar, ao menos em juízo perfunctório, a concessão da tutela pretendida, a fim de evitar dano irreparável ao recorrente, diante do caráter alimentar dos valores descontados.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

DO AGRAVO INTERNO

RENAN MOTA PARAFITA interpôs agravo interno (ID n° 24671057).

Diante do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, JULGO PREJUDICADO o agravo interno.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, sob o fundamento de ausência de prova robusta da alegação de fraude, reputando necessária a formação do contraditório.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
fundamentou sua decisão na ausência de documentação suficiente para atestar a existência da alegada fraude. Contudo, ao analisar os elementos dos autos, especialmente a narrativa detalhada dos fatos, o registro das movimentações bancárias atípicas, a contestação administrativa mediante preenchimento do Formulário de Contestação de Transação Eletrônica e o bloqueio parcial dos valores pelo próprio banco, extrai-se indícios suficientes de que o agravante pode não ter anuído com as contratações, tratando-se,
ao menos neste momento
, de situação que merece proteção liminar.

A probabilidade do direito decorre da aparente ausência de consentimento do consumidor e da inversão do ônus da prova deferida na origem. O perigo de dano é evidente: os descontos mensais atingem verba alimentar (salário).

No ponto, é de rigor observar que, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, fraudes bancárias perpetradas por terceiros inserem-se no risco da atividade econômica da instituição financeira, ensejando sua responsabilidade objetiva (Súmula 479/STJ).

Corroborando esse entendimento, a manifestação da douta Procuradoria de Justiça é categórica ao reconhecer que os elementos colacionados ao processo revelam verossimilhança das alegações e justificam a concessão da tutela de urgência, destacando-se, inclusive, precedentes idênticos deste Tribunal, com destaque para o Agravo de Instrumento nº 0808517-91.2023.8.14.0000.

Além disso, colaciono os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ALEGADA FRAUDE EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício assistencial de menor portador de deficiência, sob alegação de fraude em contratos bancários firmados sem sua anuência. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano, além da demora na contestação dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) determinar a responsabilidade da instituição financeira pela suposta fraude nos contratos questionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC, requisitos demonstrados no caso concreto pela existência de descontos incidentes sobre benefício assistencial de caráter alimentar e pela ausência de comprovação da regularidade da contratação bancária.

4. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias decorre do risco inerente à atividade, conforme dispõe a Súmula 479 do STJ, cabendo-lhes o ônus da prova quanto à legitimidade dos contratos questionados.

5. O perigo de dano resta configurado, pois os descontos incidem sobre verba de caráter alimentar, essencial à subsistência do agravante, pessoa com deficiência, comprometendo o mínimo existencial.

6. A reversibilidade da medida é assegurada, uma vez que, caso se comprove a legitimidade dos descontos, o banco poderá reaver os valores ao final da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes em operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ, cabendo-lhe o ônus da prova quanto à regularidade das contratações impugnadas.

2. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício assistencial justifica-se diante da plausibilidade da alegação de fraude e do risco de comprometimento do mínimo existencial do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJ-DF, AI nº 07086834720228070000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 02.06.2022.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808015-21.2024.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CELEBRADO COM A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REQUERIDA, - ACARRETANDO DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA PARTE AUTORA -, E QUE A MESMA INFORMA NÃO TER CELEBRADO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AGRAVADO NÃO SE DESIMCUMBIU POR HORA DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA NO SENTIDO DE DEMONSTRAR QUE OS DESCONTOS SERIAM DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
REFORMAR A DECISÃO DE PISO, DETERMINANDO QUE OS DESCONTOS FIQUEM SUSPENSOS NO CURSO DA PRESENTE AÇÃO.

I -
É imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC.

II -
Estando a instituição bancária submetida ao regime jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, esta tem a responsabilidade objetiva, independente de dolo ou culpa, pelos danos causados a seus clientes, como ocorreu no caso em tela, uma vez que o autor afirma não ter celebrado o contrato de empréstimo.

III -
A instituição financeira sequer veio aos autos para comprovar a regularidade da celebração do contrato, sendo que, mesmo na hipótese de verificação de fraude, deve a instituição bancária responder pelos eventuais danos decorrentes da prestação de serviços.

IV –
Certamente é mais gravoso à Agravante que prossiga tendo sua subsistência afetada com os descontos que podem vir a ser ilegítimos, do que ao Banco Agravado suspendê-los, ao menos por hora.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808360-55.2022.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/12/2023 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. TUTELA PROVISÓRIA DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS INICIAIS DE FRAUDE BANCÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. REFORMA DO
DECISUM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
E
m sede de análise perfunctória, é impossível afirmar a existência de fraude ou de erro escusável aptos a suspender a cobrança dos débitos, pois foram anexadas aos autos pela instituição bancária as cópias das Cédulas de Crédito Bancário emitidas pelo Banco BMG, cujas assinaturas, à primeira vista, condizem com aquela constante no documento de identidade do Agravado.

2. Diante disso, a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória não resta evidente no caso concreto, inclusive porque
a constatação de eventual falsidade na assinatura do Recorrido depende de instrução probatória, a qual ainda não foi realizada no juízo de primeiro grau.

3. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803524-73.2021.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/03/2023 )

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDÍCIOS DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco Daycoval S/A contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve a decisão da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a qual concedeu tutela de urgência para suspender os descontos em folha referentes a empréstimos consignados dos agravados, em razão de indícios de fraude praticada pelo Grupo S.A.X. Assessoria Financeira, com potencial de comprometer a subsistência dos agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar (i) a adequação do julgamento monocrático; e (ii) a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos oriundos de fraude bancária, com base no Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático está em conformidade com o art. 932, IV, do CPC e art. 133, XI, “d” do Regimento Interno do TJPA, sendo respaldado em precedentes que consolidam a jurisprudência sobre a responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraude. 4. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras está prevista no art. 14 do CDC e na Súmula 479/STJ, que impõem o dever de reparar os danos oriundos de fraudes no âmbito de suas operações. 5. O perigo de dano irreparável justifica a suspensão dos descontos, dado o caráter alimentar dos valores bloqueados, necessários à subsistência dos agravados e de suas famílias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade objetiva das instituições financeiras alcança os danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de suas operações, legitimando a suspensão de descontos em folha de pagamento quando comprometida a subsistência dos consumidores."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 932, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809046-13.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/12/2024 )

É oportuno registrar que o deferimento da medida ora pretendida não causa prejuízo irreparável ao agravado, pois, se ao final restar comprovada a validade das contratações, os descontos poderão ser retomados normalmente, inclusive com a cobrança dos valores eventualmente suspensos.

Ressalte-se, por derradeiro, que o mérito da controvérsia permanece afeto ao juízo de origem, que oportunamente decidirá, após regular instrução probatória, sobre a existência ou não de fraude. Assim, a presente decisão não antecipa juízo de valor definitivo, mas apenas tutela a integridade econômica do agravante enquanto pendente a elucidação dos fatos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso, para suspender os descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado impugnado, no valor de R$1.379,54 (mil trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), em folha de pagamento do agravante, até decisão final do juízo de origem, vedando-se, ainda, a negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e determinando o estorno, para o próprio BANPARÁ, do valor de R$51.679,49 (cinquenta e um mil, seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos) bloqueado por solicitação do autor.

Por fim, JULGO PREJUDICADO o agravo interno interposto.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025